Tribunal: TJMT
Processo: 0005690-89.2012.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005690-89.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TRACZ E TRACZ LTDA - CNPJ: 09.186.551/0001-66 (EMBARGADO), EMERSON TRACZ - CPF: 934.896.171-34 (EMBARGADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO), SEBASTIAO TRACZ - CPF: 308.195.631-53 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TRACZ E TRACZ LTDA - CNPJ: 09.186.551/0001-66 (EMBARGANTE), EMERSON TRACZ - CPF: 934.896.171-34 (EMBARGANTE), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO), SEBASTIAO TRACZ - CPF: 308.195.631-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela exequente, reformando sentença que havia reconhecido prescrição intercorrente para afastar tal reconhecimento e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à contagem efetiva do prazo prescricional, especialmente considerando o período alegado de inércia superior a cinco anos; (ii) verificar se existe contradição interna entre os fundamentos do julgado sobre a eficácia das diligências infrutíferas para afastar a prescrição intercorrente; e (iii) analisar se constitui contradição externa a divergência entre o acórdão embargado e jurisprudência do STJ ou de outras câmaras deste Tribunal sobre diligências processuais em execução civil.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao cálculo do prazo prescricional, porquanto o acórdão embargado adotou premissa jurídica de que as manifestações processuais sucessivas da exequente, mediante diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, configuraram efetivo impulso processual apto a afastar a caracterização de inércia necessária à prescrição intercorrente.

4. A alegada contradição interna não se verifica no julgado, que manteve coerência lógica ao concluir que, sob a égide da legislação anterior à Lei no 14.195/2021, a busca ativa por bens pelos executados, ainda que infrutífera, denota ausência de abandono da causa e, consequentemente, inexistência de prescrição intercorrente.

5. A eventual divergência entre o acórdão embargado e entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais ou órgãos fracionários configura contradição externa, não passível de correção pela via dos embargos de declaração, devendo tal questão ser veiculada por meio de recursos excepcionais ou incidente de uniformização de jurisprudência.

6. O prequestionamento mediante embargos de declaração exige a presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não bastando a mera indicação de dispositivos legais pela parte quando o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para solução da controvérsia.

7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza sua oposição, constituindo tentativa inadequada de rediscussão do mérito da decisão já proferida com base em premissas jurídicas válidas e devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não constitui omissão sanável por embargos de declaração a discordância da parte quanto à valoração jurídica conferida pelo tribunal às diligências processuais realizadas pela exequente em processo executivo. 2. A contradição passível de correção pelos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência com entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 921, §§ 1o e 4o, 924, V, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 202; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS; TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
,
com pedido de atribuição de efeitos infringentes
, opostos por
EMERSON TRACZ
em face do acórdão (ID 326932393) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições internas, visando, ao final, ao reconhecimento da
prescrição intercorrente
.

O acórdão embargado, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito - SICREDI
exequente, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. A decisão colegiada fundamentou-se na irretroatividade da Lei no 14.195/2021, no desconto dos períodos de suspensão processual (incluindo o período pandêmico, nos termos da Lei no 14.010/2020) e na ausência de inércia da credora, a qual teria realizado diligências contínuas, ainda que infrutíferas, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.

Nos embargos de declaração (ID 329518388), o embargante sustenta que o decisum incorreu em
contradição interna
e
omissão relevante
quanto à contagem efetiva do prazo prescricional. Alega que, mesmo adotando as premissas fixadas pelo Relator, termo inicial em 28/07/2016 e desconto das suspensões deferidas e do período pandêmico, houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos sem a prática de atos úteis. Apresenta, para tanto, tabela demonstrativa na qual aponta que, após o retorno dos autos da suspensão pandêmica, em 30/10/2020, a exequente teria permanecido inerte até o ano de 2024, totalizando mais de seis anos de paralisação efetiva.

Aduz, ainda, contradição quanto à eficácia das diligências infrutíferas, argumentando que o acórdão, embora mencione jurisprudência do STJ no sentido de que tais diligências não suspendem a prescrição, teria concluído de forma diversa, ao considerar que meros requerimentos (tais como
Sisbajud
e
Renajud
) seriam aptos a afastar a inércia. Aponta, inclusive, divergência com entendimento recente desta própria Quinta Câmara, sob relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, bem como a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, haja vista que a demora na tramitação não teria decorrido de falha do aparato judiciário, mas sim da suposta inércia da parte credora.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos, com o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (arts. 921 e 924, inciso V, do CPC; art. 202 do CC; Temas 566 e 567 do STJ).

Em contrarrazões (ID 332244856), a
Cooperativa de Crédito Sicredi
, defende que os embargos têm nítido caráter protelatório e visam apenas à rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a ausência de desídia, validando as diligências realizadas como impulso processual idôneo, além de aplicar corretamente os períodos de suspensão processual.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
EMERSON TRACZ
em face do acórdão contante do ID 326932393, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo, a parte embargante é legítima e possui interesse recursal. A petição preenche os requisitos formais exigidos, indicando, em tese, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

O acórdão objurgado, ao analisar a Apelação Cível, reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente. A Câmara Julgadora, à unanimidade, entendeu pela inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021 e concluiu que a conduta da exequente, ao requerer reiteradas diligências (ainda que infrutíferas), afastou a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do acórdão embargado (ID 326932393):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIA CONTÍNUA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por um dos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e se seria válida a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, à execução ajuizada anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para a data da primeira tentativa infrutífera de penhora, viola o princípio do tempus regit actum (CPC/2015, art. 14), sendo inaplicável a atos processuais pretéritos. 4. Antes da reforma legal, a contagem do prazo prescricional iniciava-se após o término do período de suspensão judicial de um ano (CPC/2015, art. 921, §§ 1o e 4o, redação original). 5. As manifestações processuais da exequente, com reiteradas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, demonstram efetivo impulso ao feito e afastam a alegação de inércia ou desídia. 6. Períodos de suspensão processual regularmente deferidos e o impedimento legal durante a pandemia (Lei no 14.010/2020, art. 3o) devem ser considerados na contagem do prazo, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que diligências processuais idôneas, ainda que infrutíferas, afastam a caracterização da prescrição intercorrente em execuções civis quando há impulso contínuo da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 a processos executivos iniciados antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC/2015.” “2. A realização contínua de diligências processuais com vistas à satisfação do crédito afasta a configuração de inércia e, por conseguinte, a prescrição intercorrente em execução civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14 e 921, §§ 1o e 4o (redação original); CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.08.2018; TJMT, RAC 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
quanto à contagem efetiva do prazo prescricional, alegando o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, mesmo após os descontos dos períodos de suspensão processual. Aponta, ainda, a ocorrência de
contradição
interna e externa, esta última em relação à jurisprudência do STJ e desta Câmara, no tocante à ineficácia das diligências infrutíferas para fins de interrupção e suspensão da prescrição intercorrente.

Da Inexistência de Omissão quanto ao Cálculo do Prazo e Inércia

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de computar o período de suposta inércia, o qual, segundo seus cálculos, ultrapassaria cinco anos, especialmente considerando o lapso entre o fim da suspensão pandêmica (2020) e a manifestação processual ocorrida em 2024.

Todavia, da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que não houve omissão, mas, sim, a adoção de premissa jurídica distinta daquela defendida pelo embargante. O acórdão foi claro ao consignar que a configuração da prescrição intercorrente exige a inércia da parte credora, concluindo, no entanto, que não se verificou inércia no caso concreto, porquanto a exequente promoveu diligências sucessivas, ainda que infrutíferas.

O acórdão fundamentou explicitamente:

“No caso em análise, observa-se que a Cooperativa exequente manifestou-se reiteradamente nos autos, requerendo a realização de diligências para localização de bens dos executados. Tais manifestações, desde que não configurem mera reiteração de pedidos anteriormente indeferidos, devem ser consideradas como efetivo impulso processual, aptas a afastar a prescrição intercorrente.”

Portanto, se o Tribunal considerou que as manifestações da exequente configuraram "efetivo impulso processual", por consectário lógico, não houve o transcurso do prazo prescricional alegado pelo embargante. O que o recorrente chama de "omissão na contagem" é, na verdade, discordância quanto à valoração jurídica dos atos praticados pela exequente. Para o embargante, tais atos são inúteis e não interrompem o prazo; para o acórdão, sob a égide da legislação anterior à Lei 14.195/2021, tais atos demonstram diligência e impedem a prescrição.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(EDcl no MS 21.315/DF). Além disso,
“os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos”
(EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

O embargante aponta
contradição
no julgado, ao sustentar que a decisão colide com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências infrutíferas são inaptas a suspender o prazo prescricional e com precedente recente desta própria Câmara, sob a relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida.

Cumpre esclarecer, contudo, que a contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, a existente entre proposições da própria decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação afirma “A” e o dispositivo conclui “B”.

A eventual divergência entre a decisão embargada e entendimentos jurisprudenciais de outros Tribunais, ou mesmo de órgãos fracionários deste Tribunal, configura contradição externa, não passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Tal questão deve ser veiculada por meio de recursos excepcionais (Recurso Especial ou Recurso Extraordinário) ou, quando cabível, mediante incidente de uniformização de jurisprudência, mas não pode ser sanada por embargos de declaração.

No caso em tela, o acórdão construiu um raciocínio linear e coerente internamente:

1.

A lei n. 14.195/2021 não retroage.

2.

Aplica-se o regramento anterior (CPC/2015 redação original e entendimento prévio).

3.

Sob esse regramento, a busca ativa por bens, ainda que infrutífera, denota ausência de abandono da causa.

4.

Logo, não há prescrição intercorrente.

Não há proposições inconciliáveis dentro do corpo do voto. O fato de o embargante citar precedente em sentido contrário apenas reforça que a matéria é controversa e sujeita a interpretação, o que caracteriza o inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de revisão nesta via estreita.

Como bem pontua a doutrina e a jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte ou de outros tribunais.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclarat
ó
rios. Nesse sentido,

colaciono precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Em relação a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, suscitada pela embargada em contrarrazões, esta somente deve ser aplicada quando os embargos forem manifestamente protelatórios, ou seja, quando interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único objetivo de retardar o andamento do processo.

No caso em análise, embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, o embargante trouxe argumentação minimamente razoável.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026